Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA PARA RETIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime ao tipificado no art. 349-A, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, a defesa alega insuficiência probatória para a condenação, bem como requer a revisão da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Pratica o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal quem ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.
5. A autoria e a materialidade delitivas do crime imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, provas orais e documentais produzidas que comprovam que o denunciado, ora recorrente, no dia 23/01/2021, tentou promover a entrada de dois aparelhos celulares no Centro de Progressão Penitenciária do DF.
6. O testemunho dos policiais, em juízo, atesta o desenrolar do referido delito. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
7. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, o que fora devidamente observado pelo juiz a quo, fixando a pena base em 4 (quatro) meses de detenção.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. No caso em tela, reconhecida a agravante da reincidência, a pena deve ser majorada em 20 (dias). Dessa forma, neste ponto, reformo a sentença para reduzir a pena do recorrente, na segunda fase da dosimetria, para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
9. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o agente muito se aproximou da consumação do delito, pelo que se mantém a redução em metade (1/2) pela tentativa.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.